Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740192-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora